Tribunal: TJDFT
Processo: 0002556-40.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. DE OFÍCIO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e de ameaça praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
3. Observa-se do comportamento da vítima, após o fato, que as ameaças feitas pelo acusado foram suficientes para incutir-lhe temor, tanto assim que acionou os policiais e fez registro da ocorrência, oportunidade em que representou contra o ofensor e requereu a manutenção das medidas protetivas.
4. Em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se, na espécie, a correção da pena intermediária, de ofício, aplicando-se o critério da fração de 1/6 (um sexto) reconhecido pela jurisprudência para agravar a pena.
5. Recurso conhecido e não provido. Redimensionamento da pena, de ofício.